Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA COLETIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA.

1. A Lei Distrital n° 2.294/1999 dispôs, em seus arts. 5° e 6°, acerca da situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações, como a Fundação Educacional, e também quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações pertencentes a essas pessoas jurídicas

2. Verifica-se que a legislação distrital garantiu aos antigos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal a manutenção de todos os seus direitos e prerrogativas, inclusive os de ordem pecuniária, cabendo ao próprio ente distrital a incumbência de arcar com os eventuais débitos remanescentes dessa extinta pessoa jurídica.

3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido.